Tribunal: TJES
Processo: 5001279-96.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-96.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: KARINA DE OLIVEIRA QUEIROZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001279-96.2021.8.08.0002

RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDA: KARINA DE OLIVEIRA QUEIROZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇO CANCELADO – INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que contratou serviço de comunicação OI TV e OI TOTAL, tendo solicitado o cancelamento dos contratos em 11/06/2019 e 23/05/2019, respectivamente. Contudo, permaneceu recebendo cobranças da empresa.

Nesse sentido, solicitou a reativação do serviço em abril de 2020.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, a suspensão das cobranças correlatas ao serviço OI TOTAL e OI TV, bem como restituição do valor pago indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de antecipação de tutela, a requerida foi compelida a suspender a cobrança das faturas do serviço OI TOTAL emitidas após 23/05/2019, bem como as faturas do serviço OI TV emitidas após o dia 11/06/2019.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a ilegalidade das cobranças emitidas após o dia 23/05/2019 quanto ao serviço OI TOTAL e a ilegalidade das cobranças emitidas entre 11/06/2019 e abril de 2020 quanto ao serviço OI TV e confirmando a decisão provisória anteriormente deferida.

Ademais, condenou a requerida a restituir a quantia de $ 1.440,66 (mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos), já em dobro, para a autora e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade das cobranças e ausência de configuração de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo de primeiro grau.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pela realização de cobranças indevidas em desfavor da recorrida.

Isto posto, após o cancelamento dos contratos de prestação de serviço firmados entre as partes, a recorrente permaneceu enviando cobranças para a consumidora, incorrendo em prática abusiva.

Nesse sentido, a recorrida custeou serviço previamente cancelado e não usufruído.

Assim sendo, verifico que a recorrente deve responder pelos danos e prejuízos ensejados a consumidora, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Firmo este entendimento, pois a requerida confirma as alegações autorais referente ao cancelamento dos contratos de n. 38638044 e n. 2985486034 e afirma que as cobranças questionadas no processo, são referentes ao contrato de n. 40246627, contrato esse não reconhecido pela autora.

Após detida análise do presente caderno processual, vejo que a parte requerida não comprovou a contratação, na medida em que embora tenha aduzido em sua defesa que a parte autora realizou a contratação do serviço, a alegação ficou somente no plano argumentativo, já que a parte requerida não juntou aos autos o contrato supostamente formalizado entre as partes, devidamente assinado, ou mesmo qualquer outro documento idôneo que comprovasse a sua linha argumentativa de que a autora contratou os serviços.

Evidentemente que as telas sistêmicas juntadas pela demandada ao teor de sua defesa não se prestam para comprovar a sua alegação, uma vez que além de serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem, por si mesmas, o condão de demonstrarem a efetiva contratação do serviço, ou mesmo sua utilização por parte da autora.

[...]

A propósito, deve se operar nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro. Isso porque, conforme recente tese fixada pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do EAREsp 676.608, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

No que tange ao pedido de danos morais em virtude da cobrança indevida, tenho que merece ser acolhido. Com relação ao quantum indenizatório, é certo que a quantificação do valor econômico, a ser pago à parte ofendida moralmente, por falta de parâmetros legais, fica a critério do julgador, o qual há de se pautar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, entendo como devida a restituição em dobro dos valores adimplidos indevidamente pela consumidora, parte hipossuficiente da relação.

No mesmo sentido, cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)